Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705254-45.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RAFAEL SAMPAIO XIMENES DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve usurpação da competência da Corte Superior e ressalta que o recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de ids. 13468287 - pág. 18 e 14056438 - pág. 11, determino que as publicações dos agravados RAFAEL SAMPAIO XIMENES e COMPEC – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 e WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033